Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724957-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME AGRAVADO: ARISTIDES COELHO NETO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e outra contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais os ora Agravantes, que figuram como devedores no cumprimento de sentença, aduziram os aluguéis penhorados, correspondente tão somente a 50% do contrato de locação, pertencem a terceiro e não aos devedores do processo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque não há na origem qualquer irresignação da empresa DOTS ARQUITETURA E DESIGN LTDA quanto a depositar o valor correspondente a 50% do aluguel. Tampouco os agravantes fizeram prova de que o proprietário da sala seria pessoa distinta do devedor, Sr. Ricardo Martins. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os(as) parte Agravados (as) para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.